Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-24.2023.8.11.0035
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000360-24.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICAELA JENNIFFER DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 070.163.481-21 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 057.203.864-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS MELO - CPF: 590.715.597-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/
c
art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão do transporte interestadual de aproximadamente 21 kg de mac
onha.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão
: (i)
saber se
a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de droga, circunstâncias do crime e maus antecedentes
,
configura
‘
bis in idem
’
ou carece de
fundamentação idônea;
e
(
ii
)
saber
é cabível a fixação de regime inicial semiaberto diante do quantum da pena
.

III. Razões de decidir

3. A quantidade e a natureza da droga apreendida (mais de 21 kg de maconha) constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, revelando maior reprovabilidade da conduta.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se legítima diante de elementos concretos que evidenciam logística criminosa estruturada, com indicativos de fracionamento da droga e possível vinculação a organização criminosa.

5. Não há 'bis in idem' entre a exasperação da pena-base e a incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, por incidirem sobre fundamentos distintos: circunstâncias concretas da conduta e a
interestadualidade
do delito.

6. Condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode ser valorada como maus antecedentes, refletindo a vida pregressa da agente, sem configurar reincidência.

7. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de droga e pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos
arts
. 33, §

3º, e 59 do CP.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A elevada quantidade de droga apreendida e a demonstração de organização da atividade criminosa constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

2. Não configura
‘
bis in idem
’
a utilização de fundamentos distintos para a exasperação da pena-base e para a incidência da causa de aumento da
interestadualidade
.

3. É legítima a fixação do regime inicial fechado quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, ainda que
a pena seja inferior a 8
anos
. ”

RELATÓRIO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator convocado)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apela
ção interposto por
MICAELA JENNIFFER DE OLIVEIRA NUNES
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças/MT

nos
autos da ação penal n.
1000360-24.2023.8.11.0035
.

A sentença (ID. 345861473)
julgou
parcialmente

procedente a denúncia para
absolver a ré do delito previsto no artigo
2º, § 1º, da lei nº 12.850/2013 e
conden
á-la
, com
o
incurs
a
no art. 33,
caput
, c/
c
art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006,

à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa
. Foi-lhe
concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais (ID.
345861475
),
a apelante
sustenta a
necessidade de reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de ocorrência de
bis in idem

entre a
valoração das circunstâncias judiciais
e a causa de aumento do tráfico interestadual
, bem como da ausência de fundamentação idônea para a exasperação promovida.

Pugna, ainda, pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto,
argumentando a
primariedade
técnica à época dos fatos e a vedação
à fixação de regime mais gravoso com base n
a gravidade abstrata do delito.

Em contrarrazões (ID.
345861481
), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento recursal.

Por conseguinte, manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha, opinando pelo desprovimento recursal e a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator convocado)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, não há insurgência quanto à autoria e à materialidade delitivas, restringindo-se o recurso à revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

1. Da exasperação da pena-base

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, tendo o magistrado sentenciante fundamentado a exasperação
nos seguintes termos,
verbis
(ID.
345861472
):

“(...) O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; A ré possui
maus antecedentes
criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos uma vez que possui condenação transitada em julgado na ação penal n.1000854-20.2021.8.11.0014, na qual foi condenada em data posterior aos fatos ora apurados, e que transitou em julgado, não podendo servir como agravante, apenas como maus antecedentes; Poucos elementos foram coletados a
respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime restringiu-se ao intento da prática delitiva, próprio do tipo; As
circunstâncias
do delito são graves, pois a ré foi surpreendida transportando aproximadamente 21,105 kg (vinte e um quilos e cento e cinco gramas) de maconha em ônibus de transporte interestadual, quantidade expressiva que denota maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual deve ser valorado negativamente; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis a
ré passíveis
de valoração negativa, quais sejam, os
maus antecedentes
e as
circunstâncias do delito
, fixo a pena base acima do mínimo legal,
exasperando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses
, pelo que passo a dosá-la em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
(...)
”.
–
grifos
no original.

A defesa insurge-se contra a exasperação da pena-base, sustentando a ocorrência de
bis in idem

e a ausência de fundamentação idônea.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Isso porque o art. 42 da Lei de Drogas é expresso ao determinar que a
natureza e a quantidade da droga apreendida possuem preponderância na fixação da pena, devendo ser consideradas com destaque na primeira fase da dosimetria.

No caso em comento, verifica-se
do Boletim de Ocorrências lavrado pela PRF (ID. 345860918) e do Laudo Pericial (ID.
345861355
)

que, na data dos fatos,
a ré foi
surpreendida
transportando mais de 21 (vinte e um) quilos de maconha
.

Assim, a

elevada
quantidade
de entorpecente justifica
a
fixação
da p
ena-base acima do mínimo legal, conforme recente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“(...)
1. No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
(...)” (STJ -
AgRg
no HC: 885148 SP 2024/0010860-0,
Relator.:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/07/2024)

Ademais,
verifica-se que, na hipótese, o magistrado sentenciante valorou
negativamente as circunstâncias do crime com base em elementos concretos
constantes no
relatório de extração de dados do celular da ré (ID.
345861468
),
os quais evidenciam logística criminosa estruturada, com
registros de
manipulação prévia da droga, fracionamento e possível vinculação a organização criminosa interestadual.

Tais elementos denotam uma gravidade concreta que exc
ede a normalidade do tipo penal, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Com efeito, não se verifica a ocorrência de
bis in idem
, porquanto a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas incide especificamente sobre a
interestadualidade
da conduta.

Embora haja menção ao transporte interestadual, tal circunstância não foi utilizada como fundamento para a exasperação da pena-base, a qual se encontra lastreada em elementos autônomos e distintos, especialmente na quantidade de entorpecente apreendido.

Outrossim,
no tocante aos maus antecedentes,
verifica-se que o Juízo de origem os reconheceu com base em condenação transitada em julgado nos autos da ação penal n. 1000854-20.2021.8.11.0014, relativa a fato anterior, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após a data dos fatos ora apurados
(folha de antecedentes em ID.
345860934
).

Nessa hipótese
,

co
nforme
entendimento consolidad
o
do STJ,
“
(...)
1.
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da
minorante
de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa
vedação legal.
(
...)”
. (STJ -
AgRg
no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2023)
.

Portanto, verifica-se que o
Juízo

a quo
agiu co
m acerto
ao
exasperar a pena-base,
com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes da ré, razão pela qual deve ser mantida a pena-base nos termos fixados na sentença.

2. Do regime inicial de cumprimento de pena

A defesa pleiteia, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto, ao argumento de que a gravidade abstrata do delito não justifica a imposição do regime fechado, sobretudo diante da pena fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos.

A tese também não prospera.

Na hipótese
, embora
o
quantum
da pena
fixado
(06 anos, 05 meses e 23 dias)
admita, em tese, a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §

2º, alínea “b”, do Código Penal, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição de regime mais gravoso, conforme dispõe o art. 33, §

3º, do mesmo diploma legal, em consonância com o art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei de Drogas.

No caso em apreço,
a fixação do regime fechado não se fundamentou na gravidade abstrata do delito, mas na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (
mais de
21 kg de maconha), aliada à presença de maus antecedentes, elementos que justificam a adoção de regime inicial mais severo.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado
Orientativo
n. 47 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Enunciado
Orientativo
n. 47.
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. “

Assim, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026